Tribunal: TJSP
Processo: 1060084-58.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Município de São Paulo - ITBI - Ilegalidade na adoção de valor de referência como base de cálculo - Lei Municipal no 14.256/06 - Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça – Sentença que julgou procedente o pedido, para condenar a Fazenda Municipal

Ementa:
APELAÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Município de São Paulo - ITBI - Ilegalidade na adoção de valor de referência como base de cálculo - Lei Municipal no 14.256/06 - Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça – Sentença que julgou procedente o pedido, para condenar a Fazenda Municipal a restituir o valor do ITBI naquilo que excedeu o valor venal utilizado para o IPTU, em consonância com a tese jurídica fixada no IRDR no 2243516-62.2017.8.26.0000 (Tema 19 do TJSP) – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086395
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060084-58.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado CEILÃO IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060084-58.2018.8.26.0053 -Voto no 21168
2
APELAÇÃO N°: 1060084-58.2018.8.26.0053
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
APELADO: CEILÃO IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 21168
EMENTA
APELAÇÃO

REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO

Município de São Paulo - ITBI - Ilegalidade na
adoção de valor de referência como base de cálculo -
Lei
Municipal
no
14.256/06
-
Declaração
de
inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da
Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo, pelo
Órgão Especial do Tribunal de Justiça
Sentença
que julgou procedente o pedido, para condenar a
Fazenda Municipal a restituir o valor do ITBI
naquilo que excedeu o valor venal utilizado para o
IPTU, em consonância com a tese jurídica fixada no
IRDR no 2243516-62.2017.8.26.0000 (Tema 19 do
TJSP) Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, por
meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 111/113,
integrada pela decisão de fls. 124 que julgou procedente o pedido
para condená-la a restituir à autora o indébito do ITBI, no valor de
R$ 46.336,80, observada a correção monetária a partir do
desembolso e juros de mora de 1% (hum por cento ) a mês a partir
do trânsito em julgado, além das verbas da sucumbência, fixados
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação.
Sustenta, em suma, a legalidade da exação, pois
a base de cálculo do ITBI está prevista na Lei Municipal 11.154/91,
com as alterações das Leis Municipais 14.125/05 e 14.256/06.
Sustenta, ainda, que a eleição do valor venal, como valor pelo qual
o bem ou direito seria negociado à vista, em condições normais de
mercado (artigo 7o da Lei Municipal no 11.154/91) atende ao
princípio da legalidade, previsto no artigo 150, I, da Constituição
Federal. Alega que a base de cálculo do ITBI é distinta daquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060084-58.2018.8.26.0053 -Voto no 21168
3
tomada para fins de cálculo do IPTU, daí porque pugna pela
reforma da sentença.
Contrarrazões a fls. 142/151.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O artigo 38 do CTN, tratando do ITBI, dispõe que
"A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos
transmitidos".
O conceito de valor venal não é definido pelo
Código
Tributário
Nacional,
mas
Aliomar Baleeiro deu uma
definição para valor venal que se tornou clássica, dizendo: “valor
venal é aquele que o imóvel alcançará para compra e venda a
vista, segundo as condições usuais do mercado de imóveis”.
(BALEEIRO, Aliomar. “Direito Tributário Brasileiro.” 10a Edição
revista e atualizada por Flávio Bauer Novelli. Rio de Janeiro,
Forense, 1986, p. 157).
O Município de São Paulo aplicou os termos da
Lei Municipal n. 14.256/2006 a qual deu nova redação à Lei n.
11.154/1991, acrescentando, no artigo 26, os artigos 7o-A e 7o-B,
redigidos da seguinte forma:
“Art. 7o-A. A Secretaria Municipal de Finanças tornará
públicos
os
valores
venais
atualizados
dos
imóveis
inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal do Município de
São Paulo. Parágrafo único. A Secretaria Municipal de
Finanças deverá estabelecer a forma de publicação dos
valores venais a que se refere o “caput” deste artigo.”
Art. 7o-B. Caso não concorde com a base de cálculo do
imposto divulgada pela Secretaria Municipal de Finanças,
nos termos de regulamentação própria, o contribuinte
poderá
requerer
avaliação
especial
do
imóvel,
apresentando os dados da transação e os fundamentos do
pedido, na forma prevista em portaria da Secretaria
Municipal de Finanças, que poderá, inclusive, viabilizar a
formulação do pedido por meio eletrônico.”
Referido dispositivo legal, no entanto, fere o
princípio da legalidade, por violar o artigo 150, inciso I, da
Constituição Federal e o art. 97, incisos II e IV, do Código
Tributário Nacional que é lei de caráter nacional, devendo servir
de guia para a instituição de impostos pelos entes federativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060084-58.2018.8.26.0053 -Voto no 21168
4
A propósito, o Órgão Especial, no julgamento da
Arguição de Inconstitucionalidade n° 0056693-19.2014.8.26.0000,
reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da
Lei n. 11.154/91, do Município de São Paulo, acrescidos pela Lei
Municipal n. 14.256/2006, conforme ementa vazada nos seguintes
termos:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Artigo 7o da
Lei n. 11.154, de 30 de dezembro de 1991, com a redação
dada pelas Leis nos. 14.125, de 29 de dezembro de 2005, e
14.256, de 29 de dezembro de 2006, todas do Município de
São Paulo, que estabelece o valor pelo qual o bem ou
direito é negociado à vista, em condições normais de
mercado, como a base de cálculo do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) - Acórdão que, a
despeito
de
não
manifestar
de
forma
expressa,
implicitamente também questionou as disposições dos
artigos 7o-A, 7o-B e 12 da mesma legislação municipal -
Valor venal atribuído ao imóvel para apuração do ITBI que
não se confunde necessariamente com aquele utilizado
para lançamento do IPTU - Precedentes do STJ - Previsão
contida no aludido artigo 7o que, nessa linha, não
representa afronta ao princípio da legalidade, haja vista
que, como regra, a apuração do imposto deve ser feita com
base no valor do negócio jurídico realizado, tendo em
consideração
as
declarações
prestadas
pelo
próprio
contribuinte, o que, em princípio, espelharia o "real valor
de mercado do imóvel" - "Valor venal de referência",
todavia, que deve servir ao Município apenas como
parâmetro de verificação da compatibilidade do preço
declarado de venda, não podendo se prestar para a prévia
fixação da base de cálculo do ITBI - Impossibilidade,
outrossim, de se impor ao sujeito passivo do imposto,
desde logo, a adoção da tabela realizada pelo Município -
Imposto municipal em causa que está sujeito ao lançamento por homologação, cabendo ao próprio contribuinte antecipar o recolhimento
-
Arbitramento
administrativo que é providência excepcional, da qual o
Município somente pode lançar mão na hipótese de ser
constatada a incorreção ou falsidade na documentação
comprobatória do negócio jurídico tributável - Providência
que, de toda sorte, depende sempre da prévia instauração
do pertinente procedimento administrativo, na forma do
artigo 148 do Código Tributário Nacional, sob pena de
restar caracterizado o lançamento de ofício da exação, ao
qual o ITBI não se submete - Artigos 7o-A e 7o-B que, nesse
passo,
subvertem
o
procedimento
estabelecido
na
legislação complementar tributária, em afronta ao princípio
da legalidade estrita, inserido no artigo 150, inciso I, da
Constituição Federal - Inadmissibilidade, ainda, de se
exigir o recolhimento antecipado do tributo, nos moldes
estabelecidos no artigo 12 da Lei Municipal n. 11.154/91,
por representar violação ao preceito do artigo 156, inciso
II, da Constituição Federal - Registro imobiliário que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060084-58.2018.8.26.0053 -Voto no 21168
5
constitutivo da propriedade, não tendo efeito meramente
regularizador e publicitário, razão pela qual deve ser
tomado como fato gerador do ITBI - Regime constitucional
da substituição tributária, previsto no artigo 150, § 7o, da
Constituição Federal, que nem tem lugar na espécie, haja
vista que não se cuida de norma que autoriza a antecipação
da exigibilidade do imposto de forma irrestrita - Arguição
acolhida para o fim de pronunciar a inconstitucionalidade
dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei n. 11.154/91, do
Município de São Paulo” (g.n.) (Des. Rel. Paulo Dimas
Mascaretti,
Órgão
Especial,
Data
do
julgamento:
25/03/2015).
Em face desta decisão, é forçoso o acolhimento
de seus termos, na medida em que, como órgão máximo desta
Corte, o acatamento de suas decisões é medida que se impõe, não
restando, com isso, hipótese para qualquer discussão sobre a
matéria.
E
quanto
a
controvérsia
decorrente
da
possibilidade ou não da adoção da base de cálculo do IPTU para
fins de cálculo do ITBI, foi fixada tese jurídica no incidente de
resolução
de
demandas
repetitivas
(IRDR)
no
2243516-62.2017.8.26.0000 (Tema 19 do TJSP), como orientação
obrigatória quanto a sua adoção nos casos concretos, nos termos
do disposto no art. 985, inciso I do Código de Processo Civil, a
seguir transcrita:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS -
ITBI - BASE DE CÁLCULO - Deve ser calculado sobre o valor
do negócio jurídico realizado ou sobreo valor venal do imóvel
para fins de IPTU, aquele que for maior, afastando o “valor de
referência” - Ilegalidade da apuração do valor venal previsto
em desacordo com o CTN - Ofensa ao princípio da legalidade
tributária, artigo 150, inciso I da CF - Precedentes - IRDR
PROVIDO PARA FIXAR A TESE JURÍDICA DA BASE DE
CÁLCULO DO ITBI, DEVENDO CORRESPONDER AO VALOR
VENAL
DO
IMÓVEL
OU
AO
VALOR
DA
TRANSAÇÃO,
PREVALECENDO O QUE FOR MAIOR.”
Como se vê, diante da fixação da tese em sede
de julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas,
afastada a adoção de valor de referência que decorre de ato
infralegal, como no caso concreto, a sentença que julgou
procedente o pedido de repetição do indébito do ITBI, naquilo que
excedeu o valor venal do IPTU, encontra-se em consonância com o
que foi decidido sobre o Tema 19 do TJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060084-58.2018.8.26.0053 -Voto no 21168
6
Em razão do improvimento do recurso, arbitram-
se os honorários sucumbenciais recursais em 10% (dez por cento)
do valor da condenação, de acordo com o disposto no artigo 85, §
3o, inciso I a V, § 4o, inciso III e § 11 do Código de Processo Civil,
a título de honorários sucumbenciais recursais, considerando a
extensão dos trabalhos do patrono do vencedor em âmbito
recursal.
Diante do exposto, meu voto nega provimento
ao recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator